Tribunal: STF
Processo: RE 532964
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS.
   CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI
   N. 8.880/94. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.